Tribunal: TJES
Processo: 5004166-52.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004166-52.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLETE OLIVEIRA BASTOS FERREIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S/A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5004166-52.2023.8.08.0012

Recorrente:
MARLETE OLIVEIRA BASTOS FERREIRA

Recorrida:
BANCO PAN S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARLETE OLIVEIRA BASTOS FERREIRA
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece parcial reforma, com a condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente faz jus à restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário, referente ao contrato de cartão de crédito consignado, bem como indenização a título de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a quitação do contrato de cartão de crédito consignado, sob a fundamentação de que a parte recorrente acreditou que estaria contratando, na verdade, empréstimo consignado.

Assim, restou incontroverso que a recorrente, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado com natureza de empréstimo consignado, ressaltando-se que, da forma como o recorrido confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promoveu a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Desse modo, agiu com acerto o juízo de piso ao determinar o cancelamento do contrato de cartão de crédito em comento e a liberação da margem consignável da recorrente.

Em relação aos danos materiais (restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da recorrente), entendo que a sentença de piso deve ser mantida nesse aspecto, isto porque

“[...] r
estou demonstrado que a autora teve proveito econômico
com o negócio jurídico ora questionado
”
(
sic
– ID 7098183, negritei).

No que pertine aos danos morais, tenho que a recorrente faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo banco recorrido, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente
MARLETE OLIVEIRA BASTOS FERREIRA
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para

CONDENAR
o recorrido, a título de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

Sem custas e honorários advocatícios à recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)